Tribunal: TJDFT
Processo: 0723875-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/1969. RESTRIÇÃO RENAJUD. LIBERAÇÃO. INDEPENDE DE CITAÇÃO. INDEVIDA CRIAÇÃO DE RESTRIÇÃO.
1. Apreendido do veículo (art. 3o, § 9o, do DL 911/1969) e decorrido o prazo de 05 dias para a purga da mora, a consolidação da propriedade é concretizada (art. 3o, § 1o, do DL 911/1969), procedendo-se a liberação da restrição no RENAJUD, independentemente da citação do requerido.
2. Indevida a criação restrição não prevista em lei, que atinja o exercício dos direitos decorrentes da alienação fiduciária. Em caso de improcedência do pedido, há previsão de condenação do credor fiduciário ao pagamento de multa sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos (art. 3o, §§ 6o e 7o, do DL 911/1969).
3. Agravo de Instrumento provido em parte.